Tribunal: TJBA
Processo: 8021544-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021544-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: VALENTINA GOMES TAVARES e outros Advogado(s): PERICLES ALCANTARA TAVARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Mandado de Segurança Cível impetrado por Terezinha Gomes Tavares, representada por Valentina Gomes Tavares. Em sede de Mandado de Segurança foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça por insuficiência probatória da alegada hipossuficiência. Interposto recurso interno, foi mantida a decisão. Sobrevieram embargos de declaração, nos quais a impetrante alega omissão quanto à análise das provas de sua situação econômica, requerendo o reconhecimento do direito à gratuidade e a reforma do acórdão embargado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar provas relevantes da condição econômica da impetrante, e se, diante da reanálise dos autos, é cabível o reconhecimento da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem função restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo que os documentos apresentados — declaração de hipossuficiência e contracheques — não demonstram situação de pobreza. A parte embargante foi intimada a complementar a prova e não o fez de modo satisfatório, inexistindo, pois, omissão a ser sanada. A pretensão veiculada nos embargos visa, em verdade, reexame de matéria já decidida, o que é inadmissível nessa via recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.” "2. A omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, somente se configura quando o acórdão deixa de apreciar ponto essencial ao deslinde da controvérsia.” “3. A ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8021544-19.2025.8.05.0000, em que figuram como parte embargante Terezinha Gomes Tavares e partes embargadas JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR (IMPETRADO) e outros: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de novembro de 2025.